Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-07.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1002716-07.2017.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ALEXANDRA PIRES DA SILVA.
Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT), ESTADO DE MATO GROSSO e SMZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA - ME.
Data do Julgamento: 20/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇAÕ POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO - TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO E TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DETRAN/MT RECONHECIDA NA ORIGEM - MANUTENÇÃO - CITAÇÃO DA EMPRESA RECLAMADA NÃO OCORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN cabe ao adquirente, em razão do disposto no artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito.
2- Mantida a declaração de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, pois não se trata de ação referente a questões de infrações de trânsito e cobrança de dívida de IPVA. Mantida a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso.
3- Considerando que a extinção dos autos ocorreu de forma prematura, sem a devida citação da empresa reclamada, o retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença é medida que se impõe.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002716-07.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRA PIRES DA SILVA - CPF: 009.323.501-19 (RECORRENTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), SMZ COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS LTDA - ME - CNPJ: 21.593.745/0001-81 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO - TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO E TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DETRAN/MT RECONHECIDA NA ORIGEM - MANUTENÇÃO - CITAÇÃO DA EMPRESA RECLAMADA NÃO OCORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN cabe ao adquirente, em razão do disposto no artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito.

2-

Mantida a declaração de ilegitimidade
passiva
do DETRAN/MT e do
Estado
de Mato Grosso, pois não se trata de ação referente a questões de infrações de trânsito e cobrança de dívida de IPVA. Mantida a ilegitimidade
passiva
do DETRAN/MT e do
Estado
de Mato Grosso.

3-

Considerando que a extinção dos autos ocorreu de forma prematura, sem a devida citação da empresa reclamada, o retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença é medida que se impõe.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020